Tribunal: CARF
Processo: 12267.000230/2008-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-13
Data de publicação: 2021-08-24

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12267.000230/2008-92
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-009.796 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de agosto de 2021
Recorrente
GUARDA MÓVEIS GATO PRETO SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/10/2005
DECADÊNCIA. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. SÚMULA CARF No 148.
O descumprimento de obrigação tributária acessória é hipótese que se submete
ao prazo decadencial descrito no CTN, art. 173, I.
LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AUTO DE INFRAÇÃO. GFIP.
INFORMAÇÕES INEXATAS.
Constitui infração à legislação previdenciária deixar a empresa de apresentar
GFIP com os dados correspondentes a todos os fatos geradores de
contribuições previdenciárias.
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
CONEXÃO.
OBRIGAÇÃO PRINCIPAL.
O julgamento proferido no auto de infração contendo obrigação principal deve
ser replicado no julgamento do auto de infração contendo obrigação acessória
por deixar a empresa de apresentar GFIP com os dados correspondentes a todos
os fatos geradores de contribuições previdenciárias.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para declarar a decadência até a competência 11/2001.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Relatora e Presidente

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Rodrigo Lopes Araújo, Andrea Viana Arrais Egypto,
Matheus Soares Leite e Miriam Denise Xavier (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12267.000230/2008-92
Fl. 284
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.796 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12267.000230/2008-92

Relatório
Trata-se de Auto de Infração - AI, Código de Fundamentação Legal – CFL 68,
lavrado contra a empresa em epígrafe, por ter apresentado a Guia de Recolhimento do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social – GFIP com dados não
correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias, no período
01/1999 a 10/2005. Conforme o Relatório Fiscal, fls. 12/17, a empresa não informou a
remuneração paga a segurados empregados e contribuintes individuais. A ciência do auto de
infração ocorreu em 27/9/2007.
Cientificado do auto de infração, o contribuinte apresentou impugnação, fls.
23/33, alegando que ocorreu um incêndio em suas instalações e a maioria dos documentos
queimaram e, por isso, é necessária a prova pericial, que ocorreu a decadência, devendo ser
aplicado o CTN, art. 150, § 4o, e que juntou aos autos cópias das GFIPs.
Foi proferido o Acórdão 12-19.270 - 5a Turma da DRJ/RJOI, de 21/5/2008, fls.
185/191, que julgou procedente o lançamento.
Cientificado do Acórdão em 10/11/08 (Aviso de Recebimento – AR de fl. 220), o
contribuinte apresentou recurso voluntário em 6/10/08 (despacho de fl. 280), fls. 224/236, que
contém, em síntese:
Alega decadência nos termos do CTN, art. 150, § 4o.
Diz ter pago todas as contribuições previdenciárias a que estava obrigada, mas que
seu estabelecimento pegou fogo, sendo necessária a prova pericial, solicitando que o perito
refaça a sua contabilidade e diligência aos órgãos públicos para solicitar documentos.
Aduz que não apresentou documentos em virtude do incêndio e que DIRPJ e
DIRF não fornecem elementos suficientes para aferição.
Requer seja cancelado o auto de infração.
É o relatório.
Voto
Conselheira Miriam Denise Xavier, Relatora.
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário foi oferecido no prazo legal, assim, deve ser conhecido.
DECADÊNCIA
O recorrente alega ter ocorrido decadência nos termos do CTN, art. 150, § 4o. De
fato, ocorreu a decadência para parte do período apurado, mas, no caso de obrigações acessórias,
aplica-se o disposto no CTN, art. 173, I:
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado.
A matéria encontra-se sumulada pelo CARF:
Súmula CARF no 148
Fl. 285
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.796 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12267.000230/2008-92

No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição
da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique
pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada
pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
No presente caso, como a autuação ocorreu em 27/9/2007, ela poderia retroagir a
12/2001, pois para esta competência o vencimento da obrigação ocorreu em 7/1/02, logo, a
infração poderia ter sido conhecida a partir de 8/1/02, com início do prazo decadencial em 1/1/03
e término em 31/12/07.
Desta forma, em virtude da decadência, devem ser excluídas do cálculo da multa
as competências 01/1999 a 11/2001.
CONEXÃO
Por se tratar de auto de infração por descumprimento de obrigação acessória, por
não informar em GFIP todos os fatos geradores de contribuições previdenciárias, o julgamento
do presente processo fica condicionado ao resultado do julgamento nos processos relacionados,
lavrados na mesma ação fiscal.
A falta que determinou a lavratura do presente Auto de Infração está relacionada
com os mesmos fatos tratados:
a) No Processo 12267.000238/2008-59, no qual se exige a obrigação principal
relativa a contribuições patronais incidentes sobre a remuneração paga aos segurados
empregados e contribuintes individuais. Foi proferido o acórdão CARF 2402-002.432 que julgou
procedente em parte o recurso voluntário para reconhecer a decadência até a competência
08/2002, aplicando-se a regra do CTN, art. 150, § 4o. No mérito, que era o mesmo para todo o
período do lançamento, negou-se provimento ao recurso.
b) No Processo 12267.000236/2008-60, no qual se exige a obrigação principal
relativa a contribuições dos segurados não descontada, incidentes sobre a remuneração paga aos
segurados empregados e contribuintes individuais. Foi proferido o acórdão CARF 2402-002.431
que julgou procedente em parte o recurso voluntário para reconhecer a decadência até a
competência 08/2002, aplicando-se a regra do CTN, art. 150, § 4o. No mérito, que era o mesmo
para todo o período do lançamento, negou-se provimento ao recurso. Foi dado provimento ao
recurso especial da PGFN, no sentido de que o prazo decadencial deveria ter sido apurado
conforme a regra do CTN, art. 173, I.
Sendo assim, o presente processo deve seguir a mesma sorte daqueles, contendo
obrigação principal. Uma vez devida as contribuições apuradas sobre valores pagos aos
segurados empregados e contribuintes individuais, correta a autuação por ter a empresa deixado
de apresentar GFIP com os dados correspondentes a todos os fatos geradores de contribuições
previdenciárias.
CONCLUSÃO
Voto por conhecer do recurso e dar-lhe provimento parcial para reconhecer a
decadência até a competência 11/2001.

(assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier
Fl. 286
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.796 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12267.000230/2008-92

Fl. 287
DF CARF MF
Documento nato-digital